Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO COMO OBRIGATÓRIO PELA ANS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Centra-se a insurgência contra sentença que determinou que a recorrente custeie os tratamentos de saúde de que necessita a parte apelada. Alega que, de acordo com entendimento recente proferido pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.733.013/PR os procedimentos obrigatórios de acordo com a ANS faz parte de rol taxativo, de maneira que não está obrigada a custear tratamento que não faça parte desse rol.
2. Não deixo de reconhecer o mais recente entendimento do STJ a respeito da matéria aqui veiculada. Entendendo a Corte Superior que os procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possuem natureza taxativa. Na prática, fazendo o overruling no seu entendimento jurisprudencial anterior (RESP no 1733013/PR). 2.1. Esse entendimento, no entanto, não permite nos olvidar de que os contratos devem se nortear por sua função social (art. 422 do Código Civil) e, de acordo com o previsto no art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social.
3. Entendo que os procedimentos médicos previstos na resolução da ANS são meramente exemplificativos. Isso porque abrangem apenas um indicativo de cobertura mínima dada ao beneficiário, mormente em razão de que a medicina está em constante descoberta de novos métodos curativos em prol da humanidade, não havendo motivo para manter um rol estanque.
4. Mesmo que houvesse qualquer limitação contratual ou orçamentária, esta deveria ser afastada, pois estaria a promover notório desequilíbrio e desvirtuamento da finalidade dessa modalidade de contrato. De igual forma, eventual disposição contratual que exclui/limita a cobertura do plano de saúde ao tratamento pleiteado nos autos é abusiva, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem.
5. Recurso desprovido